Tribunal: TJBA
Processo: 0081015-27.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0081015-27.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Luiz Ricardo Rodrigues dos Reis

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE
ROUBO MAJORADO: ARTIGO 157, § 2.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (CP), COM REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº. 13.654/2018. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. IMPOSIÇÃO DAS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.
APELO DEFENSIVO
.

PRELIMINAR:

ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR OFENSA AO ART. 226 DO CPP.
REJEIÇÃO
.
EM QUE PESE O RECONHECIMENTO DO APELANTE NÃO TER OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP, RESSALTA-SE ENTENDIMENTO NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE QUE SE A VÍTIMA OU CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME É CAPAZ DE INDIVIDUALIZAR O AUTOR DO FATO, É DESNECESSÁRIO INSTAURAR O MENCIONADO PROCEDIMENTO.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO:

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
IMPROVIMENTO
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, EM HARMONIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. CONJUNTURA FÁTICO-PROBATÓRIA QUE AFASTA A TESE DE ABSOLVIÇÃO APRESENTADA PELO APELANTE, QUE, UTILIZANDO-SE DE UM CANIVETE, SUBTRAIU BENS DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO SIMPLES.
NÃO ACOLHIMENTO
.
MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA NO CRIME DE ROUBO PRESCINDE DE PERÍCIA TÉCNICA QUANDO OUTROS MEIOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO OBJETO, COMO DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.

PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO.
IMPOSSIBILIDADE
.
AGENTE QUE, SOB O MESMO CONTEXTO FÁTICO, SUBTRAIU BENS PERTENCENTES A DUAS VÍTIMAS, LESIONANDO PATRIMÔNIOS DISTINTOS. PLURALIDADE DE RESULTADOS TÍPICOS QUE CARACTERIZA CONCURSO FORMAL PRÓPRIO HETEROGÊNEO DE DELITOS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70,
CAPUT
, DO CP. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. NÚMERO DE CRIMES QUE DEVE ORIENTAR O PATAMAR DE AUMENTO, NA MENOR FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
POSSIBILIDADE
.
SÚMULA 444 DO STJ QUE IMPEDE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, EM RAZÃO DE O APELANTE RESPONDER A OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. PENA-BASE REDUZIDA DE 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES PARA O MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

REQUERIMENTO DE A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
SÚMULA 231 DO STJ NO SENTIDO DE QUE “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”.
PENAS DEFINITIVAS MANTIDAS
EM 06 (SEIS) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, APÓS A INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO FORMAL, RESPECTIVAMENTE NAS PROPORÇÕES DE 1/3 E 1/6, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘B’, DO CP, SEM SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, INCISO I, DO CP), E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A PENA-BASE, MAS SEM REPERCUSSÃO NA PENA DEFINITIVA FIXADA NA SENTENÇA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0081015
-27.2010.8.05.0001
, provenientes da 2.ª Vara dos Feitos Relativos aos Crimes Praticados Contra Criança e Adolescente da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante o Acusado LUIZ RICARDO RODRIGUES DOS REIS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER da presente Apelação e, rejeitada a preliminar de nulidade, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora